Tribunal: TJPA
Processo: 0810039-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810039-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WENITON GONCALVES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810039-22.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

AGRAVANTE: WENITON GONCALVES DA SILVA

ADVOGADO: JACKSON DA SILVA WAGNER - OAB/PR 79.916

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: DANILO HENRIQUE DE SOUSA MELO – OAB/PA 35.826

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. MATÉRIA CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS A PRORROGAÇÃO DE OPERAÇÃO RURAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – O autor, alega que é produtor rural e tem direito ao alongamento das dívidas, como estabelecido pela legislação do crédito rural e o Manual do Crédito Rural (MCR) do Banco Central, porém a instituição bancária demandada após notificada e apresentada toda a documentação exigida pelo Manual de Crédito Rural, sequer analisou o pedido de alongamento do débito e tampouco se manifestou ou impugnou a documentação e laudos enviados a ela.

2 – A Instituição Bancária afirma que não restaram preenchidos os requisitos (material e formal) necessários a prorrogação do crédito.

3 - Neste sentido, a narrativa fática, para ser melhor esmiuçada, precisa da regular instrução probatória.

4 - Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por WENITON GONCALVES DA SILVA, objetivando a reforma do decisum interlocutório de id. 20227975, proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão provisória da mora e dos atos executivos até o julgamento final da lide.

Irresignada com a decisão agravada, a parte recorrente, em breve histórico, nas razões de id. 20227598, aduz que é produtor rural e tem direito ao alongamento das dívidas, como estabelecido pela legislação do crédito rural e o Manual do Crédito Rural (MCR) do Banco Central, porém a instituição bancária demandada após notificada e apresentada toda a documentação exigida pelo Manual de Crédito Rural, sequer analisou o pedido de alongamento do débito e tampouco se manifestou ou impugnou a documentação e laudos enviados a ela.

Alega que, frente a omissão da instituição financeira, requereu no Juízo a quo e, teve indeferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência a fim de: a) suspender provisoriamente a mora atos de penhora a fim de não inviabilizar a atividade do produtor e; b) determinar à Instituição Financeira que proceda no prazo de 5 (cinco) dias a baixa e que fique proibida de realizar a inscrição nos Cadastros de Proteção ao Crédito e no sistema SCR/SISBACEN do BANCO CENTRAL até julgamento final, o que fora indeferido pelo Juízo de Origem.

Ante o exposto, requereu em sede de tutela recursal, fosse suspensa a execução ou os atos de penhora a fim de não inviabilizar a atividade do produtor, em razão do afastamento provisório da mora e; fosse determinado a retirada provisória do nome dos Cadastros de Proteção ao Crédito e do sistema SCR/SISBACEN do BANCO CENTRAL até julgamento final.

Em decisão monocrática de id. 20324931, foi deferido parcialmente o pedido de Tutela Recursal, apenas e tão somente, para determinar que a instituição agravada, no prazo de 10 (dez) dias, faça a devida análise e apresente resposta de forma fundamentada, ao requerimento administrativo de alongamento de dívida que lhe foi apresentado, sob pena de aceitação tácita do requerimento do autor.

Contrarrazões ofertadas no id. 20789505, onde a agravada alega em apertada síntese que “o pedido” de prorrogação requerido pelo autor de forma administrativa não foi atendido, porque não foi solicitado devidamente, eis que o pedido requerido pelo advogado “Jackson da Silva Wagner”, juntado pelo autor, não possui os requisitos previstos nos normativos (manual de crédito rural) para demonstrar a incapacidade de pagamento do cliente produtor rural.

Alega ainda que o “laudo” da incapacidade de pagamento foi formulado e enviado pelo advogado da parte e não por assistente técnico e extensão rural, bem como que, caso Agravante tenha interesse na prorrogação, deverá constituir assistente técnico rural capacitado para emissão de pedido e laudo de incapacidade de pagamento a ser direcionado para cada uma das suas operações e enviados para a sua agência de relacionamento que o pedido será devidamente atendido nos termos da legislação vigente.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão controvertida nos autos cinge-se em verificar se a parte autora/agravada preencheu os requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Adianto não assistir razão ao recorrente.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, o agravado informa que o recorrente não preencheu os requisitos formal e material para exercer o direito à prorrogação da dívida de crédito rural,

uma vez que o laudo de “comprovação de incapacidade de pagamento” deveria ser

prestada por assistente técnico e extensão rural, que possui capacidade técnica para emissão de laudos para verificar a real capacidade de produção do produtor rural e não pelo advogado do devedor, bem como, que o requerimento de solicitação de prorrogação de suas operações também não poderia ter sido requerido pelo advogado, mas sim, pelo devedor.

Alega ainda que o vencimento das operações rurais será apenas para novembro de 2024, sendo que o autor, dez meses antes do vencimento, já afirma que não irá cumprir a avença, com finalidade de requerer prorrogações de forma generalizada.

Portanto, entendo que neste momento processual, não restou devidamente comprovado o direito alegado pela autora, carecendo de comprovação acerca do preenchimento dos requisitos formais e materiais necessários para a concessão do benefício de prorrogação de crédito rural.

Deste modo, é possível perceber que há a necessidade de dilação probatória para que sejam esclarecidos os contornos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, sobretudo quanto ao alegado, razão pela qual, neste momento, por prudência, descabe a concessão da liminar pretendida.

Neste sentido, a narrativa fática, para ser melhor esmiuçada, precisa da regular instrução probatória.

Portanto, no presente caso, é forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Isso porque, verifica-se que ainda se apresenta muito controvertido o direito sustentado pela parte autora/agravante, uma vez que não há como aferir, com clareza, quanto à legalidade ou ilegalidade do indeferimento do pleito administrativo pela instituição demandada, o que somente poderá ser constatado após a dilação probatória do feito de origem, obedecidos os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume todos os termos do decisum.

Ressalto que esta decisão pode ser alterada e/ou modificada pelo Juízo de piso, durante a instrução processual na origem, quando se terá maiores elementos para uma decisão mais justa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024